Tribunal: TJSP
Processo: 1501520-76.2023.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão pelo qual se conheceu em parte do recurso de apelação interposto pela Defesa e, na parte conhecida, rejeitou-se a matéria preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo para manter a condenação de Welton Dhiones Ferreira da Silva pela prática

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão pelo qual se conheceu em parte do recurso de apelação interposto pela Defesa e, na parte conhecida, rejeitou-se a matéria preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo para manter a condenação de Welton Dhiones Ferreira da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas, reduzindo as penas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão recorrido, considerando argumentos defensivos já enfrentados pela Turma Recursal, no tocante à nulidade de quebra da cadeia de custódia e à aplicação do regime prisional.
III. Razões de Decidir:
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, sendo a pretensão do embargante meramente infringente, o que não se admite em embargos de declaração.
4. Cabe recurso próprio, que não os aclaratórios, para a rediscussão dos fundamentos constantes do v. aresto.
IV. Dispositivo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 619.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016.